Tribunal: TJDFT
Processo: 0754796-45.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. O acórdão embargado, citando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça explicitou que “são nulas as condições ofertadas no plano de assistência médica que, na prática, constituem impedimento intransponível para a utilização dos serviços e continuidade do próprio contrato (artigo 424), como ocorre no presente caso, tendo em vista que o de cujus, a título de aposentadoria, recebia cerca de R$ 2.100,38 mensais (fl. 385), sendo-lhe cobrado, inicialmente, R$ 53.442,14 no mês de março de 2012 (AgInt no REsp 1.853.394 / PR)”.
2. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, não se prestando ao reexame do mérito da demanda (Enunciado 125 do FONAJE).
3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.